Tribunal: TJMT
Processo: 0015673-49.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015673-49.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO AQUINO DE FARIA - CPF: 079.261.517-42 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUCIANO AQUINO DE FARIA - CPF: 079.261.517-42 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU E DESPROVEU O DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – FORMA DE CÔMPUTO DOS JUROS REMUNERATÓRIO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA – ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO MORATÓRIO – CLÁUSULA GENÉRICA QUE PREVÊ APENAS COBRANÇA DE “JUROS DE 6% A.M.” – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AFASTAMENTO DOS EFEITOS MORATÓRIOS – NÃO CABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E DA PARTÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o contrato prevê expressamente a exigência de juros remuneratórios capitalizados mensalmente não há falar em substituição dessa forma de cômputo de juros. 2. É
ilegal e abusiva a exigência acumulada de duas taxas de juros remuneratórios distintas para o período moratório. 3.
No posicionamento do eg. STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo,

apenas o “
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza descaracteriza a mora
” (Segunda Seção

- REsp no 1.061.530/RS - Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 4. Se a parte autora sagra-se vencedora em parte mínima no pedido, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0015673-49.2016.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIO DE MATO GROSSO, e também por LUCIANO AQUINO DE FARIA,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
/MT, que nos autos da ação “
Revisional
de
Contrat
o
”
(Número Único
0015673-49
.201
6
.8.11.001
5
), ajuizada
contra a primeira pelo segundo
apelante, julgou
o pedido parcialmente procedente, para, em relação aos encargos moratórios previstos nas
Cédula
s
de Crédito Banc
á
rio com Garantia de Aliena
çã
o Fiduci
á
ria de Im
ó
ve
l
n° 774012, 950491 e 693520
, afastar a incidência do encargo denominado “
SOBRETAXA d
e
JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS
”, autorizando a repetição simples desse indébito, vedando a inscrição do nome do autor/apelante em banco de dados de proteção ao crédito, e conferindo ao devedor a manutenção da posse sobre os imóveis dados em garantia fiduciária;
a r. sentença condenou
a Cooperativa
/apelante ao pagamento
de
custas e honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no
74027470
).

A Cooperativa/apelante aduz que o julgador fez confusão entre taxa de juros remuneratórios e taxa de juros de mora, enfatizando que “
os juros remunerat
ó
rios foram em média pactuados em 0,62% + CDI ao m
ê
s
”, estando dentro da média praticado à época no mercado, enquanto que os juros de mora foram fixados em 1% a.m
.
(cf. fls. 05 Id. no 74027484), e, em longo arrazoado, sustenta que não há qualquer ilegalidade quanto à fixação desses encargos; em especial sobre a incidência de CDI, invoca precedente do eg. STJ (
R
Esp no
1.781.959
), insistindo na legalidade da pactuação desse encargo; sustenta que as normas do CDC não são aplicáveis ao caso, pois não há “
relação
de consumo entre o cooperado e a cooperativa de crédito, vez que o associado n
ão
é consumidor e sim um dos titulares da associa
çã
o

(cooperativista)” – cf. fls. 02 Id. no 74027485, e, que, como o autor/apelante encontra-se em mora, é assegurado à credora extrair da mora todos os efeitos que lhe são próprios; critica a fixação dos ônus sucumbencial, dizendo que o autor/apelante restou vencido em maior proporção, de modo que deve ser imposto exclusivamente a ele o custeio do ônus sucumbencial.

O autor/apelante interpôs apelo adesivo, insistindo na ilegalidade da forma de cômputo dos juros remuneratórios, devendo ser aplicado o “
Método Gauus
”, que “
melhor atende a intenção perseguida
” (cf. fls. 01 Id. no 74027966); combate o percentual dos honorários advocatícios, pleiteando sua majoração “
tendo em vista o
á
rduo trabalho desempenhado pelo profissional, bem como o valor da causa
” (cf. fls. 03 Id. no 74027966); pede,
assim,
que seja reformada a r. sentença, para que se aplicado o Método Gauus no cômputo dos juros remuneratórios, e para que os honorários advocatícios sejam majorados para o teto máximo legal (20%).

Ambas as partes ofertaram contrarrazões ao recurso da parte adversária (cf. Id. no 74027960/964 e Id. no 77824973), cada qual
oferta
ndo
réplica aos fundamentos recursais do
oposto
,
e ambos
torcendo pelo desprovimento do recurso antagônico
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante acionou o Banco pretendendo a revisãode 03 (três) Cédulas de Crédito Bancário, com garantia de alienação fiduciária sobre imóvel, a primeira de
no 774012
, emitida em 19/02/2013, com taxa de juros remuneratórios de 0,49% a.m. e custo efetivo total de 6,041 a.a., capitalizados mensalmente, mais CDI (cf. 08 fls. Id. no 74024475 e fls. 01 Id. no 74024476) e seu posterior Aditivo (cf. fls. 08/09 Id. no 74024477 e fls. 01/04 Id. no 74024478); a segunda, Cédula de
no 950491
, emitida em 19.08.2014, com previsão de juros remuneratórios de 0,69% a.m. + CDI e juros remuneratórios de custo efetivo total de 12,54% a.a., capitalizados mensalmente (cf. fls. 02/04 Id. no 74024480), e seu respectivo Aditivo (cf.

fls. 01/07 Id. no 74024482), e, a última, Cédula de no
693520,
emitida em 22.06.2012, com previsão de juros remuneratórios de 0,69% a.m. + CDI, capitalizados mensal, e custo efetivo total dos juros remuneratórios de 8,60% a.a. (cf. fls. 03 Id. no 74024485).

No tocante ao pleito formulado pelo autor/apelante para que o cômputo dos juros remuneratórios se dê pelo “Método Gauus”, razão não lhe assiste, primeiramente porque as partes, livremente, estabeleceram expressamente que os juros incidiram de modo diverso, prevendo, inclusive, que a capitalização dos juros se daria mensalmente.

Depois, observo que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), que a capitalização mensal dos juros é admitida quando expressamente pactuada, entendendo-se por “pactuação expressa” a previsão de “
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
”.

A propósito, recentemente decidiram as colendas 3a e 4a Turma do eg. STJ:

“EMENTA: (...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

“EMENTA: (...) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).

Admitindo-se a capitalização mensal de juros no contrato, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida no eventual uso da Tabela Price; o eg. STJ possui firme e antiquíssima orientação de que a utilização da Tabela Price não envolve qualquer ilegalidade em si mesma.

No tocante aos encargos incidentes no período moratórios, o que se vê é que, nas 03 (três) Cédulas de Crédito Bancário, foi ajusta a incidência de “juros/inadimplência” de 6% a.m., e, na cláusula que trata especificamente do inadimplemento, ficou previsto que, ocorrendo inadimplemento, serão “
mantidos os encargos contratados
” constantes da cláusula “Encargos Financeiros”, que preveem a incidência de incidirão “juros de 6% (...) ao mês” e de 101,22% ao ano (cf. fls. 05 Id. no 74024485).

Diversamente do que foi dito pela Cooperativa/apelante, o julgador não fez qualquer confusão entre taxa de juros remuneratórios e taxa de juros de mora; na verdade, se qualquer confusão há, esta, indubitavelmente, decorre da redação confusa e ambígua da cláusula que regula a incidência dos juros, que de fato se apresenta obscura e vaga quando se ocupa dos encargos incidentes no período moratório/anormalidade.

A cláusula supracitada não especifica, de maneira clara e objetiva, os juros incidentes no período moratório; o que se vê ali é apenas menção genérica e abstrata à incidência de juros de 6% a.m. e de 101,12% a.a., acrescido dos demais encargos previstos para o período da normalidade, ou seja, juros moratórios no percentual de 6% ao mês, e não de apenas 1% ao mês como afirma da Cooperativa, acrescidos dos juros remuneratórios + CDI.

Ora, se admitirmos que os juros de 6% a.m. referidos na cláusula de inadimplemento corresponde exclusivamente aos juros moratórios, é evidente a ilegalidade desse encargo pela evidente abusividade do respectivo percentual (6% ao mês), já que a taxa legal dos juros de mora é de apenas
1% ao mês
por força do disposto no art. 406 do CC c/c art. 261 do CTN; por outro lado, se considerarmos que essa taxa de juros (6% a.m.) se refere ao percentual dos juros remuneratórios para o período de anormalidade, então, a emenda ficaria pior do que o soneto, porquanto neste caso haveria cobrança de juros remuneratórios em proibitiva duplicidade, pois, segundo a literalidade da cláusula em foco, ali se prevê expressamente que serão “
mantidos os encargos contratados”
na cláusula “Encargos Financeiros”, quais sejam, juros remuneratórios + CDI, exigência igualmente ilegal e abusiva diante da incidência de duas taxa distintas de juros remuneratórios.

Portanto, sob qualquer enfoque, a r. sentença não merece qualquer reparo ao afastar “
a incidência de SOBRETAXA de JUROS REMUNERATÓRIOS, pela inadimplência, em relação ao Contrato denominados Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel, n° 774012, no 950491 e no 693520
”, sendo cabível, sim, a repetição do indébito na forma simples com acréscimo dos encargos moratórios legais (cf. fls. 03 Id. no 74027407).

No tocante à tese da Cooperativa/apelante, de que a exigência de CDI é legal, neste ponto a ré/apelante não tem interesse recursal, eis que o julgador não afastou a exigência de CDI.

Por outro lado, tem razão a Cooperativa/apelante ao defender que os efeitos da mora não podem ser afastados, pois, na hipótese, o julgador julgou o pedido parcialmente procedente apenas para excluir encargo excessivo incidente no período da anormalidade; sendo assim, conforme posicionamento do eg. STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, apenas o “
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (Segunda Seção

- REsp no 1.061.530/RS - Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009 – destaquei e grifei).

No que concerne ao ônus sucumbencial, com efeito, o autor/apelante sagrou-se vencedor apenas quanto à exclusão de um encargo excessivo previsto para incidir no período moratórios, aspecto, sem dúvida, que envolve parte mínima do pedido; o autor foi vencido quanto aos pedidos de afastamento da capitalização dos juros remuneratórios, cobranças de tarifas/despesas para concessão do crédito e de afastamento dos efeitos moratórios, ou seja, perdeu em quase tudo, e nesse cenário é cabível, sim, a inversão do ônus sucumbencial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante Luciano Aquino de Faria, e, por outro lado, dou parcial provimento ao recurso interposto pela Cooperativa/ré/apelante, apenas para permitir que ela possa extrair da mora todos os efeitos que lhe são próprios, afastando, portanto, as restrições impostas pela sentença, e também para inverter o ônus sucumbencial, impondo ao autor/apelante o custeio das custas e honorários advocatícios, mantendo, porém, o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, fixado pela r. sentença.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo autor/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021